Tribunal: TJMT
Processo: 1001740-56.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001740-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAN NETO BARBOSA FILHO - CPF: 039.648.801-32 (ADVOGADO), CLEITON CESAR CALEJON DE OLIVEIRA - CPF: 047.903.431-11 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JOAN NETO BARBOSA FILHO - CPF: 039.648.801-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001740-56.2024.8.11.0000

PACIENTE: CLEITON CESAR CALEJON DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: JOAN NETO BARBOSA FILHO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– POSSE DE DROGA PARA CONSUMO (LEI 11.343/06, ART. 28) – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (LEI 10.826/03, ART. 12) – PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM DENEGADA
.

A reiteração criminosa do agente constitui fundamentação idônea para a segregação cautelar do agente, com base na garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001740-56.2024.8.11.0000

PACIENTE: CLEITON CESAR CALEJON DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: JOAN NETO BARBOSA FILHO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Cleiton Cesar Calejon de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 25/10/2023, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de posse de droga para consumo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 199837172).

O pedido liminar foi indeferido (id

200544188).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 201889173).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 202295664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001740-56.2024.8.11.0000

PACIENTE: CLEITON CESAR CALEJON DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: JOAN NETO BARBOSA FILHO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Cleiton Cesar
, apontando que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como ser possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 25/10/2023, acusado pela prática, em tese, dos crimes de
posse de droga para consumo (Lei 11.343/06, art. 28) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei 10.826/03, art. 12).

Submetido à audiência de custódia, o juízo singular converteu a custódia em preventiva, considerando, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a necessidade de preservar a ordem pública, diante da reiteração delitiva do paciente, que cumpre condenação transitada em julgado pela prática do crime de roubo majorado tentado e extorsão mediante sequestro tentada.

Neste contexto, compreendo que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos, consubstanciado no histórico criminal do paciente, que praticou o delito durante o cumprimento de pena definitiva e ainda possui cerca de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de pena remanescente.

Aliás, quanto à recalcitrância criminosa, convém relembrar o Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que estabelece o seguinte:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

No mesmo sentido, é o firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Destaca-se que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no RHC n. 159.385/SC) [...] (AgRg no HC n. 835.958/SE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 05/03/2024).

Outrossim, ressalta-se que as virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação.

Neste sentido, o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consigna que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por fim, quanto à possibilidade de substituição da constrição cautelar por medidas diversas da prisão, tem-se que os motivos para a imposição da prisão preventiva e das outras cautelares previstas no Código de Processo Penal se coincidem: garantia da ordem pública, assegurar a instrução processual, resguardo da ordem econômica e preservação da aplicação da lei penal.

Assim, a opção do magistrado por determinada medida de maior gravidade, como a prisão preventiva, em detrimento daquelas menos invasivas, decorrerá sempre de um juízo de proporcionalidade e adequação, nos termos do art. 282 do CPP.

Na espécie, a extensa ficha criminal do paciente suporta a conclusão de que a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas será ineficaz e inapropriada para o fim pretendido, isto é, evitar reiterações delitivas e preservar a ordem pública.

Diante do exposto, não havendo qualquer ilegalidade, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024